Tribunal: TJDFT
Processo: 0001276-19.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0001276-19.2018.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO JUNIO ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao MP, que oficia perante às Turmas Recursais, para parecer quanto à apelação ID 13774896. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito